Tribunal: TJDFT
Processo: 0702324-42.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702324-42.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GABRIEL DIAS DANTAS IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO GISELLE ROCHA RAPOSO, DO 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA - DF (TJDF) DECISÃO Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado contra decisão monocrática proferida pela Segunda Turma Recursal nos autos do recurso inominado 0707258-75.2024.8.07.0012, que negou a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao impetrante, sendo tal decisão mantida em embargos de declaração. Alega o impetrante que possui renda compatível para que haja o deferimento da justiça gratuita, especialmente considerando que ajuizou ação de superendividamento (0704103-30.2025.8.07.0012), de modo que comprova sua condição de hipossuficiente e incapacidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e de sua família; que a decisão, assim, não se coaduna com a jurisprudência do e. TJDFT, por se limitar a analisar a renda bruta do impetrante, e não a sua real capacidade financeira; que negar ao impetrante a gratuidade de justiça significa negar a ele o acesso à justiça. Requer, assim, a concessão da justiça gratuita; a concessão liminar da segurança, para determinar que o impetrante seja dispensado do recolhimento de custas processuais e demais despesas nos autos de n. 0707258-75.2024.8.07.0012, até o julgamento final do presente mandado de segurança ou a suspensão do andamento do citado processo; e, no mérito, a concessão da segurança, de modo a conceder os benefícios da gratuidade de justiça ao impetrante. É o breve relato. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça ao impetrante, considerando o disposto no artigo 99, § 3o, do CPC. Anote-se. Com relação ao cabimento do presente mandando de segurança, o art. 1o da Lei n. 12.016/2009 estabelece que “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Não obstante a previsão legal mencionada, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que o mandado de segurança impetrado em face de ato judicial deve ser considerado medida excepcional, cabível nas hipóteses em que não existe a possibilidade de impugnação da decisão questionada por outro recurso, nos casos em que o pronunciamento for manifestamente ilegal ou teratológico. Nesse sentido é o entendimento do STJ: “(...) 1. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses determinadas, a saber: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. (...) (AgInt no RMS 56.422/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021)” No âmbito deste e. Tribunal, trago à colação os seguintes precedentes: [...] 3. Nos termos do art. 11, inciso II, b, do Regimento Interno das Turmas Recursais, compete às Turmas Recursais processar e julgar o mandado de segurança contra decisão dos juizados especiais cíveis, o que abrange decisões teratológicas ou manifestamente ilegais proferidas em cumprimento de sentença. [...] (Acórdão 1855017, 0702127-58.2023.8.07.9000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator(a) Designado(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/02/2024, publicado no DJe: 10/05/2024.) Conforme narrado, o ato impugnado mediante o presente mandado de segurança é o pronunciamento judicial monocrático proferido pela Exma. Relatora do Recurso Inominado 0707258-75.2024.8.07.0012, distribuído à Segunda Turma Recursal, que indeferiu o pedido da gratuidade de justiça e não acolheu os embargos de declaração opostos contra tal decisão. O ato judicial que indeferiu a gratuidade de justiça foi proferido nos seguintes termos: Nos presentes autos, o recorrente pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. O entendimento reiterado pelo e. TJDFT é de que se considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários-mínimos. O teto tem como parâmetro resolução da Defensoria Pública do DF (atual Resolução 271/2023). Nesse sentido: Acórdão 1440526, 07124861220218070020, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022 No caso, o contracheque de ID 73223585 demonstra que a renda familiar bruta do recorrente supera os cinco salários-mínimos, razão pela qual a parte não faz jus ao benefício. Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados sob o seguinte fundamento: Recebo os embargos opostos e passo a analisá-los monocraticamente, nos termos do parágrafo único do art. 84 do RITR. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria analisada. Contudo, ressalte-se que o superendividamento, à luz do CDC, pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, consistente na renda mensal do consumidor equivalente a R$600,00 (seiscentos reais), conforme disposto no Decreto n. 11.150/22. Na hipótese, apesar de comprovada a realização de empréstimos, não se mostra comprometido o mínimo existencial, uma vez que, conforme decisão de ID 73241072 - Pág. 1, o contracheque do autor demonstra renda familiar líquida de cerca de oito mil reais. Ademais, nos termos do § 3o do art. 54-A do CDC, as disposições relativas ao superendividamento não se aplicam “ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor”. Desta forma, exige-se a comprovação dos motivos que levaram ao endividamento, o que não resta evidenciado nos autos. Precedentes: TJDFT, Acórdão 1843142, 0747378-36.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/04/2024, publicado no DJe: 15/04/2024; TJDFT, Acórdão 1793935, 0740660-23.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJe: 23/01/2024. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Verifica-se, portanto, que a decisão impugnada se encontra perfeitamente fundamentada e o fato de o impetrante não concordar com sua conclusão não a torna teratológica ou ilegal. Desse modo, diante das considerações acima, não estão preenchidos os requisitos legais para a que fosse impetrado o mandado de segurança, pois a decisão impugnada não se mostra ilegal ou teratológica e o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal do agravo interno na hipótese em análise. Assim, a petição inicial do presente mandado de segurança deve ser indeferida, considerando que não foram preenchidos os requisitos legais para sua interposição, nos termos do art. 67, I do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nestes termos, INDEFIRO a petição inicial do presente mandado de segurança diante de sua manifesta inadmissibilidade. Custas finais, se houver, pelo impetrante, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. Sem honorários (art. 25, Lei 12.016/2009). Intime-se. Publique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora